Tribunal: TJSP
Processo: 2254753-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254753-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THOMAS
PAIVA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254753-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2254753-88.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL - VARA DE PLANTÃO
PACIENTE: THOMAS PAIVA MORAES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50.900
Habeas Corpus Revogação da prisão preventiva
Paciente preso em flagrante pela suposta prática do
delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
PANDEMIA novo coronavírus.
DECISÃO
FUNDAMENTADA
-
Desde
que
a
permanência do réu em liberdade possa dar motivo a
novos crimes ou cause repercussão danosa no meio
social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como
garantia da ordem pública - Indícios de autoria e
prova da materialidade.
Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva
- Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em favor de
THOMAS PAIVA MORAES, Douto Juízo da Vara de Plantão da capital, que
decretou sua prisão preventiva. Objetiva, a concessão da liberdade
provisória, ou, subsidiariamente, seja aplicada medida cautelar, substituindo
o cárcere. Aduz, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar e fundamentação inidônea da r. decisão. Afirma, ademais,
que a quantidade de drogas apreendida é pequena, e que a paciente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254753-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
primária. Por fim, ressalta o risco de contaminação no contexto da pandemia
do novo coronavírus (fls. 01/10).
Indeferida a liminar, foram oferecidas as informações,
tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça opinado pela denegação da
ordem.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
Extrai-se dos autos que “o indiciado praticava o
comércio de drogas. Ocorreu que, policiais militares, em patrulhamento pelo
local dos fatos, previamente informados sobre a existência de tráfico de
drogas na região, visualizaram o denunciado e perceberam que suas
características correspondiam com aquelas na notícia anônima. Assim,
decidiram pela abordagem. Entretanto, ao perceber a aproximação policial,
o denunciado dispensou um estojo que trazia consigo e ainda tentou se
opor a abordagem, sendo necessário o uso moderado de força para contê-
lo. No interior do estojo por ele dispensado, os policiais localizaram os
entorpecentes apreendidos, além da quantia de R$ 93,00 (noventa e três
reais) dinheiro.” (fls. 01/02 dos autos de origem).
A autoridade impetrada informou que a denúncia foi
recebida em 04/11/2020 e os autos aguardam a apresentação de defesa
prévia.
Incialmente, saliente-se que a questão da Covid-19
tem sido alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254753-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
como subterfúgio para conferir liberdade ou prisão domiciliar a todo e
qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de
ser um salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz
jus à liberdade provisória ou à prisão albergue domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de
saúde ou mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso
específico do novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que,
eventualmente, venham a contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os
cidadãos ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que
fatalmente implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco
inerente de contágio. Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado
não tem qualquer compromisso para cumprimento das regras de
convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos
à contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente
para ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254753-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
No mais, havendo indícios suficientes de autoria e
prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio
social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem
pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante,
visando auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo
praticar o nefasto comércio a qualquer outra atividade lícita, que não
prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes
indícios de autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente
motivada e não padece de qualquer vício formal que porventura a invalide,
eis que o magistrado singular justificou tal medida não só diante da
gravidade do delito imputado ao paciente, como também na presença
incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar.

Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais,
são circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando
ocorrentes motivos a legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito
são
circunstâncias
que,
por
si
só,
não
inviabilizam a medida constritiva. Alegação de
excesso de prazo. Matéria não apreciada pelo
Tribunal a quo.” (STJ HC 25745 SP Rel. Min.
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J. 03/04/03, DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254753-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
28/04/03, P. 223).
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que
seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do
CPP, tendo em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis
que se revelam inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo
qualquer constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator